Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
VISTOS, ETC. Segundo a Executada-Agravante, houve o bloqueio integral de valores excedentes, impondo-se a reforma da Decisão agravada ao argumento de que não teria sido considerado o deposito para garantia do Juízo. Ocorre que após proferida a Decisão agravada, observa-se através de consulta ao processo de execução que a i. Magistrada, em recente pronunciamento judicial, reconheceu a existência de excesso no bloqueio de valores e deferiu pedido da Executada para imediato desbloqueio (ID Num. 54292831 – proc. 0003602-25.2017.8.07.0004. Manifeste-se, pois, a Recorrente quanto ao seu interesse no prosseguimento do recurso ante possível perda do objeto recursal. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator